Tribunal: TJMT
Processo: 0006329-72.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006329-72.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ABADIA DE GOIAS - CNPJ: 05.407.979/0001-30 (EMBARGANTE), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA - CPF: 329.257.861-20 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL ROCHA OLIVEIRA LUIZ COSTA - CPF: 051.406.741-14 (EMBARGADO), LEISON NAVES DE OLIVEIRA - CPF: 710.559.321-00 (ADVOGADO), TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 370.119.951-53 (EMBARGADO), TANIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 370.119.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAINA - CNPJ: 17.854.628/0001-57 (EMBARGANTE), REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAGUAIANA/MT - CNPJ: 22.599.663/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Araguaiana-MT
, em face da decisão proferida por este relator, o qual conheceu e negou provimento
ao recurso que circunscreve ao pedido
a fim de que seja estabelecida a possibilidade de concessão de benefício ao dependente filho do segurado até a maioridade civil, hodiernamente ocorrendo aos 18 (dezoito) anos completos e não 21 (vinte e um ) anos.

Em suas razões, o Embargante alega omissão no
acórdão, aduz
que não foram expostos os motivos pelo qual optou por aplicar a legislação infraconstitucional em detrimento da prescrição do art. 40 da CF/88, alega que houve descumprimento ao comando do §2º do art. 489 do CPC/2015.

Assevera que o acórdão reconheceu a aplicação da Lei Federal n.º 8.213/91, com base na previsão da Lei n.º 9.717/98, no entanto, deixou de considerar que essa aplicação é apenas subsidiária ou supletiva, conforme previsto no §12 do art. 40 da CF/88.

Ao final, requer
seja reconhecida a omissão do acórdão embargado a fim de que sejam esclarecidos os fundamentos que autorizam a supressão da aplicação do § 12 do art. 40 da CF/88, bem como da aplicação da legislação do RGPS, se a Lei Municipal estabelece expressamente os requisitos e critérios para a concessão da pensão por morte, inclusive a cessão pela maioridade civil, o que inviabilizaria a aplicação supletiva ou subsidiária da Lei do RGPS n.º 8.213/91, ainda que o posicionamento do STJ, tenha sido em sentido contrário, já que a análise constitucional deve superar a análise infraconstitucional.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 173441688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O Embargante reproduz os fundamentos apresentados nas razões do recurso de apelação. Ao que se percebe não há a omissão apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Consta do acórdão embargado
“(...)conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). Destaco: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...] Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. [...] § 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará: [...] II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Diante dessas considerações, conclui-se que Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado e do Estatuto Militar, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.(...)”

Assim, perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023